Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-46.2025.8.11.9005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-46.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - CPF: 008.375.261-75 (ADVOGADO), ARNALDO CEZARIO JUNIOR - CPF: 003.927.601-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. CRÉDITO ILÍQUIDO. OMISSÃO NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória n. 1006160-32.2025.8.11.0041, que deixou de apreciar pedido de compensação de dívidas com tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem, ao deixar de apreciar o pedido de compensação de dívidas formulado pelo agravante, incorreu em omissão apta a configurar negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, e se estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada com base na existência de crédito compensável.

III. Razões de decidir

3. A compensação de dívidas, como forma extintiva de obrigações recíprocas, exige que os créditos oponíveis sejam líquidos, certos e exigíveis, conforme os arts. 368 e 369 do CC/2002. 4. No caso, o crédito alegado pelo agravante, originado de cessão de direitos decorrentes de demanda indenizatória, não está demonstrado como líquido e exigível, carecendo de documentação apta a justificar a medida em sede de cognição sumária. 5. A análise do pedido de compensação exige dilação probatória, não sendo possível a sua apreciação imediata no bojo de tutela de urgência. 6. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de compensação não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional, podendo a matéria ser debatida e apreciada oportunamente no curso do processo principal. 7. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, inviabiliza a concessão da tutela antecipada pretendida. 8. Quanto ao pedido de justiça gratuita, não comprovada a hipossuficiência econômica, sendo que houve recolhimento regular do preparo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
"1
. A compensação de dívidas exige a demonstração de crédito líquido, certo e exigível, não sendo possível o seu reconhecimento em sede de tutela antecipada, quando ausente documentação idônea. 2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido incidental que demanda dilação probatória não configura negativa de prestação jurisdicional, tampouco afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 368 e 369; CPC/2015, arts. 300 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 11.04.2022; TJMT, AI 1022716-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 17.11.2025; TJMT, AI 1026583-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARNALDO CEZARIO JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação Monitória n. 1006160-32.2025.8.11.0041, movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma da decisão interlocutória que deixou de apreciar pedido de compensação de dívidas com tutela antecipada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que apresentou, em manifestação datada de 29 de julho de 2025 (ID 202520563 - processo originário), pedido de compensação de dívidas com tutela antecipada, visando ajustar os valores devidos entre as partes. Aduz que a decisão interlocutória de 12 de agosto de 2025 (ID 204074071) omitiu-se quanto ao pedido de compensação, o que poderia alterar significativamente o valor devido.

Alega o agravante que, diante da omissão, opôs embargos de declaração para sanar a omissão, mas estes foram indeferidos, perpetuando a ausência de apreciação do pedido de compensação. Argumenta que tal omissão viola o disposto no art. 368 do Código Civil e o art. 300 do CPC, sustentando que a decisão interlocutória deixou de analisar questão que poderia alterar substancialmente a obrigação pecuniária imposta.

Em suas razões, o agravante fundamenta seu pedido de compensação na alegação de ter adquirido direitos de demanda indenizatória, em razão de cessão realizada pela Sra. DÉBORA MARIA DA SILVA, conforme documentação juntada aos autos originários. Sustenta que a omissão na apreciação do pedido de compensação configura negativa de prestação jurisdicional, citando precedentes jurisprudenciais para corroborar seu entendimento.

O agravante argumenta ainda que a compensação de dívidas, prevista no art. 368 do Código Civil, permite que obrigações recíprocas sejam ajustadas, prevenindo injustiças e salvaguardando os direitos patrimoniais envolvidos. Defende que o não reconhecimento desta possibilidade de compensação negligencia uma ferramenta jurídica essencial para o justo equilíbrio nas relações obrigacionais entre os litigantes.

Quanto aos embargos de declaração indeferidos, o agravante sustenta que tal indeferimento equivale a uma restrição injusta ao seu direito de obter prestação jurisdicional completa e efetiva, uma vez que o pedido específico de compensação de dívidas, que poderia impactar diretamente o valor devido, não foi tratado na decisão original. Aponta que tal cenário indica falha na fundamentação da decisão interlocutória, conforme delineado no art. 489, § 1º, IV do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja determinada a apreciação do pedido de compensação de dívidas pelo juízo
a quo
, a reforma da decisão interlocutória, e a concessão da justiça gratuita
.

Tutela recursal indeferida consoante decisão de Id. 323924366.

Não foi apresentada contraminuta (Id. 330338378).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ARNALDO CEZARIO JUNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da
ação Monitória n. 1006160-32.2025.8.11.0041
, movida por
BANCO DO BRASIL S/A,
que deixou de apreciar pedido de compensação de dívidas com tutela antecipada.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutiva da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A controvérsia trazida a esta Corte cinge-se à análise da decisão interlocutória que deixou de apreciar pedido de compensação de dívidas com tutela antecipada formulado pelo agravante nos autos da ação monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

Inicialmente, cumpre destacar que a compensação, como forma de extinção das obrigações, encontra previsão no art. 368 do Código Civil, que dispõe: "
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
". Trata-se de instituto que visa evitar pagamentos recíprocos desnecessários, promovendo economia processual e segurança jurídica nas relações obrigacionais.

Contudo, para que a compensação seja operada, o ordenamento jurídico estabelece requisitos específicos, notadamente a existência de dívidas líquidas, certas e exigíveis, conforme se depreende do art. 369 do Código Civil: "
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
".

No caso em análise, o agravante fundamenta seu pedido de compensação na alegação de ter adquirido direitos de demanda indenizatória, em razão de cessão realizada pela Sra. Débora Maria da Silva. Todavia, ao examinar detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que não restou demonstrada de forma inequívoca a existência de crédito líquido, certo e exigível em favor do agravante perante o agravado.

A certidão juntada aos autos (ID 202520587 – processo originário) informa eventual trânsito em julgado em 02/09/2015, com baixa definitiva ao TJMS em 17.12.2015. Entretanto, inexiste valor líquido ou liquidado na documentação carreada aos autos que permita aferir, com segurança, a existência e o montante do crédito alegado pelo agravante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a compensação exige a presença de requisitos específicos, não sendo possível sua aplicação quando ausente qualquer deles. Nesse sentido, o instituto da compensação, por sua própria natureza, demanda dilação probatória para a verificação da existência, liquidez e exigibilidade dos créditos recíprocos, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer de plano a existência do direito alegado pelo agravante. Com efeito,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E EXIGÍVEIS. EXECUÇÃO MENOS ONEROSA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.(...) III. Razões de decidir 4.
O art. 368 do CC/2002 autoriza a extinção de obrigações mediante compensação, desde que presentes os requisitos legais: reciprocidade de créditos, liquidez, exigibilidade e fungibilidade.
5. O crédito da parte agravada decorre de indenização fixada judicialmente, enquanto o crédito da parte agravante provém do mesmo contrato de financiamento e apresenta-se líquido, vencido e não atingido pela coisa julgada. 6. O reconhecimento da compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é compatível com o art. 525, §1º, do CPC, e não implica rediscussão da lide originária. 7. A adoção da compensação respeita o princípio da execução menos onerosa (art. 805 do CPC) e evita duplicidade de pagamentos, promovendo a efetividade e racionalidade do cumprimento da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. É admissível a compensação, na fase de cumprimento de sentença, entre crédito indenizatório decorrente de ação de busca e apreensão julgada improcedente e valores contratuais líquidos, vencidos e exigíveis do mesmo contrato de financiamento, desde que não atingidos pela coisa julgada. 2. A compensação nesses casos não ofende a autoridade do julgado e observa o princípio da execução menos onerosa." (N.U 1022716-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO – NOTA PROMISSÓRIA – INDÍCIOS DE FALSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO LEGAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser afastada a preliminar de intempestividade quando o recurso é interposto dentro do prazo limite registrado no sistema processual. 2. A nota promissória apresentada como prova de quitação parcial da dívida contém indícios significativos de falsidade, especialmente pela divergência na assinatura do avalista quando comparada com outros documentos dos autos.
3. Para que se aplique o instituto da compensação previsto no art. 368 do Código Civil, é necessário que ambos os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis, o que não se verifica no caso em análise.
4. Recurso desprovido. (N.U 1026583-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Ademais, é importante ressaltar que a ação monitória, por sua natureza, visa a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo. Nesse contexto processual específico, o pedido de compensação formulado pelo agravante representa matéria de defesa que deve ser adequadamente apreciada após o contraditório e a instrução processual, não sendo recomendável sua análise em sede de tutela antecipada.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, uma vez que não há demonstração inequívoca da existência de crédito líquido, certo e exigível em favor do agravante perante o agravado. A documentação apresentada não permite concluir, em juízo de cognição sumária, pela existência dos requisitos necessários à compensação.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não verifico sua configuração, uma vez que o agravante poderá exercer seu direito de defesa na ação monitória, inclusive alegando a compensação como matéria de defesa, sem prejuízo de eventual discussão posterior sobre a existência de créditos recíprocos.

Ressalto, ainda, que a decisão agravada, ao não apreciar o pedido de compensação formulado pelo agravante, não causa, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que tal matéria poderá ser adequadamente analisada no momento processual oportuno, após o contraditório e a instrução probatória.

No que concerne à alegação de omissão na decisão interlocutória, observo que, embora o juízo a quo não tenha se manifestado expressamente sobre o pedido de compensação, tal circunstância não autoriza, por si só, a concessão da tutela recursal pleiteada, uma vez que, como já exposto, a matéria demanda dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de cognição sumária.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ainda que a decisão agravada não tenha se manifestado expressamente sobre o pedido de compensação formulado, entendo que tal omissão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco afronta ao art. 489, §1º, IV do CPC, na medida em que a matéria, por demandar dilação probatória, não poderia ser decidida em sede de tutela antecipada. Ademais, a ausência de apreciação do pedido em momento anterior não impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, podendo o tema ser regularmente analisado pelo juízo a quo após instrução processual adequada.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifico que o agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante juntado no ID 201169980, o que demonstra capacidade financeira para arcar com as custas processuais, não havendo elementos nos autos que justifiquem o deferimento do benefício neste momento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025